Tribunal: TJMT
Processo: 1005679-82.2017.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILMARA ALVES DA SILVA - CPF: 001.722.721-65 (RECORRENTE), LUIS HENRIQUE CARLI registrado(a) civilmente como LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN registrado(a) civilmente como ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNÇÃO DE GARI. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO.
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). PRESCRIÇÃO DO FGTS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO ARE 709.212.
INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLEITO DE PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. DEVIDO NOS TERMOS DO ART. 39, § 3º, CRFB/88. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CABIMENTO. CONDIÇÕES INSALUBRES NA FUNÇÃO EXERCIDA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 84755950.

2.
Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente SILMARA ALVES DA SILVA postula pela condenação do Recorrido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de fevereiro de 2012 à data da propositura da ação, pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e férias do período 2012 à 2017.

3. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

4. O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida.

5. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.

6. No caso, o contrato mais antigo teve início em fevereiro de 2012. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13/11/2014, não decorreram 30 (trinta) anos, portanto, a regra prescricional aplicável o caso é trintenal.

7. Como a ação foi proposta em 27/07/2017, não restaram prescritos os valores pretendidos pela Recorrente, logo, o magistrado não observou corretamente o lapso temporal prescricional e os pagamentos das verbas de FGTS devem retroagir desde fevereiro de 2012.

8. É devido a Recorrente a percepção do recebimento das férias não gozadas, nos termos do art. 39, § 3º, CRFB/88.

9. A atividade de Gari se enquadra na hipótese do Anexo 14, da Norma regulamentadora nº 15, da Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, que prescreve que o adicional de insalubridade deve ser pago em grau máximo, independente de perícia.

8
. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente SILMARA ALVES DA SILVA postula pela condenação do Recorrido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de fevereiro de 2012 à data da propositura da ação, pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e férias do período 2012 à 2017.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Recorrido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento das verbas de FGTS no período de 07/2012 em diante e julgou improcedente os demais pelitos.

A Recorrente SILMARA ALVES DA SILVA interpôs Recurso de Apelação, nas suas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de fosse afastada a prescrição ao direito de percepção do FGTS, com base no entendimento firmado pelo STF no
ARE 709212/DF, bem como a condenação do Município ao pagamento de Insalubridade em grau máximo e as férias não gozadas do período de 2012 à 2017.

O Recorrido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE regularmente intimado manifestou pelo improvimento do Apelo.

O Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 84755950.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência os fatos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que tange a nulidade do contrato temporário e ao direito de receber o FGTS, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao período prescricional, bem como ao direito da percepção das férias e adicional de insalubridade em grau máximo.

O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida.

A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.

No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 2009. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13/11/2014, não decorreram 30 (trinta) anos, portanto, a regra prescricional aplicável o caso é trintenal, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, poderia ser exercida até 13/11/2019.

Como a ação foi proposta em 27/07/2017, não restaram prescritos os valores pretendidos pela Recorrente, logo, os pagamentos das verbas de FGTS devem retroagir a fevereiro de 2012.

Consoante entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, as renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Importante expor que o entendimento firmado é de que “a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”, referindo-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego, multa rescisória etc., e não aqueles previstos no artigo 39, § 3.º, da CF.

Com efeito, as férias são direitos assegurados no art. 39, § 3º, CRFB/88, e inexiste prova do efetivo pagamento, portanto, a Recorrente faz jus ao recebimento das férias dos períodos aquisitivos não alcançados pela prescrição de 05 (cinco) anos.

No caso em apreço, a recorrente exerceu a função de Gari, lotado na Limpeza Pública, restando, pois, comprovado o não pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, bem como a penosidade do labor devido a exposição a perigos químicos e biológicos no exercício da sua função, por conseguinte, é dispensável a realização de perícia para fins de pagamento do adicional de insalubridade.

O adicional de remuneração para as atividades insalubres é direito fundamental previsto no artigo 7º, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Com efeito, a atividade de Gari se enquadra na hipótese do Anexo 14, da Norma regulamentadora nº 15, da Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, que prescreve que o adicional de insalubridade deve ser pago em grau máximo, independente de perícia. Nestes termos:

Anexo Nº 14

Agentes Biológicos (115.047-2 / I4)

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques);

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Dessa forma, entendo por reconhecer o direito da Recorrente a percepção do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração no período laborado, devendo haver a dedução dos valores referentes ao percentual já pago.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente SILMARA ALVES DA SILVA, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a prescrição relativamente aos valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de fevereiro de 2012 em diante, ainda Condenar o Município ao pagamento das férias (integrais e proporcionais) acrescidas do terço constitucional, e o adicional de insalubridade em seu grau máximo de 40% (quarenta por cento), com reflexo sobre as férias integrais e proporcionais, gratificação de 1/3 de férias, 13º salário, 13º salário proporcional, FGTS e DSR, observada a prescrição quinquenal em relação a essas verbas e a dedução dos valores já pago, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021